Tribunal: STF
Processo: RE 91047
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
-RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
-O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS, AINDA QUE NÃO CONSTANTE
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E INSITO A NATUREZA INSTRUMENTAL DAS
LEIS PROCESSUAIS; ENTRETANTO, SOMENTE PODE SER APLICADO EM CASOS DE
FUNDADA DUVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.